Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737834-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIAS ALVES BARBOSA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Fabiana Mendes Vaz Gomes em favor de JOSIAS ALVES BARBOSA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. A impetrante alega que, após as investigações da Polícia Civil sobre furto de veículos, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, I e IV; art. 155, § 4o, III e IV, art. 180, caput; e art. 288, todos do CP (furto qualificado – duas vezes, receptação e associação criminosa). Afirma que o paciente encontra-se preso há 189 dias e que o processo aguarda ainda a designação da audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza falta de razoabilidade na formação da culpa e demora excessiva na prestação jurisdicional. Argumenta que o período razoável para o término da instrução é de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias estando o réu preso. Aduz que, diante da ausência de previsão para o encerramento da instrução processual, somada ao tempo de segregação já suportado pelo paciente – preso há 189 dias, a sua prisão cautelar resta manifestamente ilegal. Ressalta que a prisão cautelar deve ser usada como medida extrema, e que o caso dos autos atrai a necessidade de seu relaxamento. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, I e IV; art. 155, § 4o, III e IV, art. 180, caput; e 288, todos do CP (furto qualificado – duas vezes, receptação e associação criminosa), teve, em 17/05/2021, a sua prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, consubstanciados nos Relatórios elaborados pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – Policia Civil, nas Ocorrências Policiais, no Auto de Apresentação e Apreensão, no Auto de Reconhecimento por Fotografia, e nos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia. Conforme consta do inquérito policial, há indícios da existência de um grupo criminoso especializado em furtos de veículos, no qual o paciente faz parte do bando. Também existem indícios suficientes de que o paciente participou do furto do veículo GM/D10, de placas CZH3072/SP, noticiado na Ocorrência policial no 2.410/2020 da 38a DP, bem como do furto no interior de veículo, noticiado na Ocorrência policial no 2.333/2020 da 11a DP, crimes praticados juntamente com Tiago Monteiro. Além disso, há indícios de que o paciente praticou receptação do vidro traseiro do veículo GM/Corsa, apreendido no dia 29/10/2020, pois, segundo o Laudo Pericial no 2452/2021, do Instituto de Criminalística, tal vidro pertence ao GM/Corsa, de placas JFU0485, produto de furto ocorrido no dia 08/07/2020, por volta das 14hs30, na QNM 17 de Ceilândia-DF (ocorrência 7.077/2020-15aDP). Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante o risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal outras condenações definitivas pelos crimes de receptação, furto e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, demonstrando que estes não se tratam de fatos isolados. Vale ressaltar que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produzem os efeitos da reincidência, mas configuram como maus antecedentes e são hábeis a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva). Nesse contexto, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021 12:43:07. ROBSON BARBOSA Desembargador